Tribunal: TJDFT
Processo: 0734799-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734799-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA AGRAVADO: DALMO ROGERIO SOUZA DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA. A audiência de conciliação de que trata o art. 334 do CPC é obrigatória, sob pena de nulidade, salvo se ambas as partes manifestarem desinteresse em sua realização, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (RESP 2167264, Rel. Min. Nancy Andrigui). Assim sendo, intime-se as partes que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual interesse na audiência. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator